Tribunal: STF
Processo: ARE 1576983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PRELIMINAR - Nulidade - Inocorrência - Rejeição. APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio qualificado - Materialidade e autoria comprovadas - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Soberania do Conselho de Sentença - Pena - Corretamente aplicada - Regime inicial fechado - Adequado -Apelo improvido.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que se mantida a condenação da recorrente por fato que não praticou, “poderá acarretar em supressão de uma das garantias mais importantes do ser humano: a liberdade”.



    Sustenta, no ponto, que “a defesa técnica não foi plenamente realizada, acarretando em prejuízos notórios à recorrente. E como bem se sabe, a previsão legal da plenitude da defesa é garantista, e sua ausência é de fácil percepção”. 



    Salienta que “era necessário que se aventasse todos os aspectos dos fatos a ela imputados, eis que o defensor teve acesso a toda prova produzida e é de clarividência extrema que não havia prova substancial de que a recorrente havia oferecido vantagem econômica ao executor ou fosse mandante do crime”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à plenitude de defesa, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Demais disso, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a recorrente apenas alega a nulidade sem comprovação do prejuízo na defesa. 



    Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2015) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente